Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO VÁLIDO. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A queixa-crime só pode ser formulada por advogado, ao qual há de ser outorgada a devida procuração com poderes especiais, conforme exigência do art. 44, do CPP.
2. O vício de representação pode ser sanado, desde que não decorrido o prazo decadencial de 06 (seis) meses. No caso, ausente a condição de procedibilidade, não sendo mais possível a sua regularização, é de ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.